Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730112-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O feito de origem refere-se à execução fiscal no 0021286-31/2001, em que se objetiva o pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do DF, relativos a IPTU e TLP dos anos de 1997 e 1998 (ID42185917/0021286-31). A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa executada. Esclareceu o seguinte (ID68009304/0021286-31): “A parte executada requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal, ID51087721. O exequente impugnou o pedido ao ID 63890036. É o breve relato. Decido. Inicialmente, conforme se verifica no demonstrativo extraído do SITAF, não se encontra em vigência o parcelamento administrativo do débito, noticiado às fls. 87/90. Quanto ao pedido de ID 51087721, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, líquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Por esses motivos, indefiro o pedido da executada. Antes de apreciar o pedido de penhora, formulado ao ID 63890036, intime-se o exequente para manifestar-se quanto às CDAs que se encontram sob o código 52. Ainda, para dizer se subsiste interesse quanto ao pedido de ID 42185917, fl.111, e trazer a certidão de ônus atualizada dos imóveis sobre os quais pretende que incida a penhora. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante salienta que o débito executado foi calculado sem a observância da Lei Complementar no 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal. Aduz que a novel legislação acarreta a inexigibilidade do título executivo, já que a mudança na metodologia de cálculo gera significativa diferença no valor do débito. Diz que, por essa razão, requereu a reformulação do cálculo do débito fiscal, de acordo a limitação imposta pelo STF no julgamento, com repercussão geral, do ARE 1.216.078, bem como em atenção ao julgamento do REsp 1.747.790/DF. Afirma que a aplicação da LC no 943/2018 sobre o débito executado é imperativa, além de compor direito subjetivo do devedor, retirando a exigibilidade do débito. Alega que a forma de cálculo do débito está explicitada na lei, o que dispensa qualquer dilação probatória, motivo por que cabível a exceção de pré-executividade. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que se determine a apuração do débito conforme os critérios fixados na LC no 943/2018 (ID18677153). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID18677157). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este não é o caso dos autos. A exceção de pré-executividade possui finalidade específica, concernente à defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, V. III. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Segundo a Súmula no 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. No caso, o pedido formulado pelo agravante consiste no reconhecimento da inexigibilidade da execução diante da suposta inobservância de metodologia de cálculo pelo Distrito Federal. A parte se valeu de simples petição para afirmar excesso de execução, sob a alegação de que os índices de atualização aplicados aos créditos tributários estão incorretos (ID51087721/0021286-31). Porém, a dívida ativa regularmente inscrita possui presunção de certeza e liquidez, por força do que dispõe o art. 3o da LEF, de maneira que a alegação de inexigibilidade do débito exequendo exige dilação probatória. Nesta linha de intelecção, a princípio, tem-se que as questões relativas à constituição do crédito tributário, assim como ao excesso de execução, só podem ser examinadas em sede de embargos do devedor. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte precedente do STJ: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito da exceção de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas à constituição do crédito tributário e à citação, assim como ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor. Recurso especial provido.” (1a Turma, REsp 1409704/RS, rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 05/12/2013). Registra-se, ainda, julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que a agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (1a Turma Cível, 07241584820198070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, PJe de 03/04/2020). Com base nestas considerações, não há plausibilidade do direito a fundamentar o efeito suspensivo pleiteado. INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator